Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721083-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIGIA MARIA MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO S.A. D E S P A C H O O presente processo veio concluso a este Relator, todavia, em razão da licença concedida no período, e da urgência que o caso requer, os autos devem ser encaminhados a outro Desembargador, para apreciação do pedido. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, DF, 21 de maio de 2020 15:45:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator